Tribunal: TJPA
Processo: 0800420-25.2023.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800420-25.2023.8.14.0058

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNO DUARTE ALVES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei Maria da Penha). O órgão ministerial pugna pela majoração da pena-base, sob o fundamento de que ao menos quatro circunstâncias judiciais deveriam ter sido valoradas negativamente. A defesa, por sua vez, defende a manutenção da dosimetria fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitivas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser exasperada em razão da valoração negativa de vetores do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por laudo de lesão corporal e pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório, corroboradas por outros elementos de prova. A versão do réu, no sentido de legítima defesa, não encontra respaldo probatório mínimo.

Em crimes de violência doméstica, a jurisprudência do STJ reconhece especial relevância à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG).

A culpabilidade deve ser valorada negativamente diante do grau de reprovabilidade da conduta, que incluiu agressões físicas contra a vítima em situação de vulnerabilidade, durante a madrugada e enquanto dormia, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 1441372/GO).

Os motivos do crime também devem ser considerados desfavoráveis, uma vez que decorreram de ciúmes infundados e sentimento de posse e controle, refletindo traços de machismo e patriarcalismo, o que revela maior censurabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp 2262398/GO).

As circunstâncias do crime não autorizam exasperação da pena, por se tratarem de elementos inerentes à prática delitiva em ambiente doméstico e familiar.

As consequências do crime extrapolam o tipo penal, por terem ocorrido diante da filha menor do casal, o que causa prejuízos psicológicos potenciais e justifica a valoração negativa do vetor (STJ, AgRg no HC 707862/AC).

O comportamento da vítima é neutro, pois ela dormia no momento das agressões, conforme orienta a Súmula nº 18 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente, prestada sob contraditório e corroborada por outros elementos, possui especial relevância em casos de violência doméstica.

2.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta do réu revela maior grau de reprovabilidade, como agressão contra a vítima em situação de vulnerabilidade.

3.

Os motivos do crime podem ser considerados desfavoráveis quando evidenciam sentimentos de posse, ciúmes ou machismo.

As consequências do crime autorizam a exasperação da pena-base quando as agressões ocorrem na presença de criança, extrapolando o tipo penal.

O comportamento da vítima é circunstância neutra, salvo quando tenha contribuído para o crime, nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 129, §13º; CF/1988, art. 5º, XLV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023.

STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 16.05.2019.

STJ, AgRg no AREsp 2262398/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 02.05.2023.

STJ, AgRg no HC 707862/AC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6ª Turma, j. 22.02.2022.

TJPA, Súmula nº 18, aprovada em 16.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da sentença proferida pelo Juízo de Senador Porfírio, que em 21/02/2025 (ID nº 26395937),

condenou o apelado BRUNO DUARTE ALVES, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além do valor de 01 (um) salário-mínimo atual, à título de indenização, pela prática do crime de lesão corporal qualificada por ter sido praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, com base em provas que demonstraram a materialidade e autoria do delito.

Segundo consta, no dia 14/10/2023, por volta das 02h, o apelante teria chego em casa, embriagado, afirmando que seria “corno”, passando a desferir socos no rosto e na boca da ofendida, e puxar o cabelo dela, tudo enquanto a vítima estava dormindo, pegando-a de surpresa.

A sentença recorrida fundamentou-se em provas como o laudo pericial de exame de corpo de delito (ID nº 120807161
), que constatou que a lesão foi causada por objeto contuso (mão), bem como que a vítima apresentava múltiplas contusões na face e eritema (face esquerda e lábio superior), além de depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados pela jurisprudência que reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

O apelante, em suas razões recursais (ID nº 26395942), alega que o juiz sentenciante não valorou adequadamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP,

no momento da análise relativas a: culpabilidade (quantidade de socos, enquanto a vítima estava dormindo); motivos (machismo estrutural, sensação de posse e domínio sobre a vítima); circunstâncias (crime presenciado por sua filha de cinco anos e uma sobrinha); consequências do crime (trauma acentuado decorrente da violência) e comportamento da vítima (não havendo “facilitação” para a prática do crime, tendo em vista que a ofendida estava dormindo).

Nestes termos, requer que seja reformada a sentença acerca da dosimetria da pena, para valorar negativamente, pelo menos cinco circunstâncias judiciais.

A Defesa, em contrarrazões (ID nº 28143231), sustenta a manutenção da sentença.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 27220016), sustenta a manutenção da sentença, destacando que a pretensão ministerial se baseia em considerações genéricas, principalmente na tentativa de valorar elementos já incorporados ao tipo penal. Sustenta ainda que, não há como valorar a reprovabilidade da conduta, sob o argumento de que a vítima estava dormindo, tendo em vista que na denúncia, consta que, ao chegar em casa, discutiram e a vítima pediu para conversar no outro dia.

No tocante à culpabilidade, argumenta que os socos e puxões de cabelo, não são suficientes para valorá-la. Quanto aos motivos do delito, sustenta que o argumento de valoração quanto ao sentimento de ciúmes, machismo ou posse, são inerentes ao crime de violência doméstica, e não pode ser utilizado para exasperar a pena-base.

No que tange às circunstâncias do crime, sustenta que o fato do suposto delito ter sido praticado na frente da filha do casal e de uma sobrinha, não justifica, por si só, um agravamento na pena-base, uma vez que os crimes de violência doméstica, geralmente, ocorrem na presença de outros membros da família, inclusive crianças. Quanto às consequências, argui que não há para aferir que o trauma da vítima venha a aferir a pena-se base, tendo em vista que as consequências do delito, são inerentes à espécie. E, por fim, o comportamento da vítima deve ser considerado neutro. Nestes termos, requer o desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 29235400), reforça que a autoria e materialidade estão comprovadas, requer, assim, o conhecimento do recurso e que lhe seja dado parcial provimento, no que tange à revisão da dosimetria, ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, mantendo os demais termos da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Passo, então, à análise do mérito.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio de laudo de lesão corporal, o qual constatou múltiplas contusões na face e eritema labial da vítima R.K.D.D.L, compatíveis com agressão por instrumento contundente (mão fechada); e declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório, que confirmou que o réu chegou embriagado à residência durante a madrugada, a acordou violentamente e desferiu socos no rosco e boco, além de puxar-lhes os cabelos, na presença da filha de 05 anos do casal e de uma sobrinha menor de idade.

Além disso, o réu admitiu a discussão, mas afirmou que a vítima “veio para cima” e que se defendeu, sem apresentou qualquer prova robusta que sustentasse a tese de legítima defesa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de reconhecer especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso em apreço

(STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023).

Dessa forma, rejeita-se a tese absolutória.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase da dosimetria, o juízo a quo fixou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, no mínimo legal, entendendo estarem todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em situação de normalidade.

O Ministério Público, no entanto,
insurge-se contra tal fixação
, alegando que pelo menos
quatro vetores
deveriam ter sido negativados:
culpabilidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências do crime
.

A defesa, por seu turno, sustenta que o julgador de primeiro grau
analisou criteriosamente todos os elementos
e que qualquer valoração negativa extrapolaria o conteúdo típico do delito, incorrendo em
bis in idem
.

Passo, pois, à análise individualizada de cada um dos vetores apontados como controversos.

a)

CULPABILIDADE

Com relação à culpabilidade, para fins de individualização de pena, trata-se da aferição do maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente, bem como da censurabilidade do ato praticado.

O Juízo de primeiro grau, entendeu que a culpabilidade foi normal à espécie. Todavia, o Ministério Público, em sede de recurso, impugnou tal entendimento, sustentando que deve ser considerada circunstância negativa, face à quantidade de socos, puxões de cabelo, enquanto a vítima estava dormindo, sendo, portanto, surpreendida.

Assiste razão ao Ministério Público. Explico.

Segundo consta, o acusado chegou em casa por volta das 02h da madrugada, ocasião em que a vítima estava dormindo, vindo-a a acordar, proferindo palavras de baixo calão e afirmando que seria “corno”. Em que pese a Defesa argumentar que, a vítima estava acordada, no momento das agressões, e veio a discutir com o apelado, verifico que, no próprio depoimento da vítima, em sede de juízo, consta que, quando o apelado chegou na residência, ela estava dormindo e acordou em razão do réu estar alterado e acabaram brigando, resultando nas lesões.

Nestes termos, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE . CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS . CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
[...]

(STJ - AgRg no AREsp: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019)

Portanto
, a culpabilidade deve ser valorada de forma negativa.

b)

MOTIVOS

Na circunstância do motivo do crime, devem ser analisados os motivos de ordem psicológica que levaram o réu a cometer o crime, não devendo ser confundido com o dolo ou culpa, bem como quando a motivação não caracterizar elementar do crime, qualificadora, causa de diminuição ou de aumento ou ainda atenuante ou agravante.

O juiz de 1ª Grau, entendeu que os motivos estão inerentes ao tipo penal. Por seu turno, o Parquet sustenta que houve machismo estrutural, sensação de posse e domínio sobre a vítima.

Acompanho o entendimento do Parquet. Explico.

Pelo que se observa dos autos, a conduta do acusado reflete traços de
machismo e patriarcalismo
, revelando especial reprovabilidade em contextos de violência de gênero, porquanto reforça estruturas de dominação masculina. Restou demonstrado, no curso da instrução criminal, que o réu agrediu a ofendida em razão da suspeita de traição, circunstância que evidencia motivação fundada em sentimento de posse e controle sobre a vítima.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. TORPEZA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA INCABÍVEL. 1. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" ( AgRg no AREsp n . 1.434.078/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 9/9/2019). 2 . Mantida a vetorial negativa, em razão da fundamentação concreta, incabível a suspensão condicional da pena, a teor do art. 77, II, do CP. 3. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2262398 GO 2022/0383992-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)

Portanto
, os motivos do crime devem ser valorados de forma negativa.

c)

CIRCUNSTÂNCIAS

As
circunstâncias do crime
dizem respeito a elementos secundários relacionados à infração penal, que não integram a sua estrutura típica, mas revelam o
modus operandi
empregado na prática delitiva, influenciando em sua gravidade. Entre esses elementos, destacam-se o estado de ânimo do agente, o local da ação criminosa e o vínculo existente entre autor e vítima.

No caso, o
Ministério Público
sustenta a necessidade de valoração negativa dessa circunstância, em razão de o delito ter sido praticado na presença da filha do casal, de apenas cinco anos de idade, e de uma sobrinha menor. O juízo sentenciante, entretanto, entendeu tratar-se de circunstância neutra.

Acompanho a análise do magistrado de primeiro grau. Explico: a vítima relatou, em juízo, que mantinha união estável com o apelado havia cerca de dois anos, sendo, portanto, natural que o crime tenha ocorrido no ambiente doméstico, em contexto conjugal. Assim, não há fundamento para exasperar a pena-base com base nessa vetorial, porquanto tais elementos são próprios à natureza dos crimes praticados em âmbito de violência doméstica.

c)

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

No tocante às
consequências do crime
, deve o julgador atentar-se para os resultados concretos da conduta, isto é, os efeitos que dela decorreram para a vítima ou para seus familiares.

O
Ministério Público
, em sede recursal, defende a valoração negativa da vetorial, sob o argumento de que o delito foi cometido na presença da filha do casal, de apenas cinco anos de idade. O juízo a quo, por sua vez, considerou a circunstância neutra.

Entendo, contudo, assistir razão ao órgão ministerial. Explico.

As agressões perpetradas diante da filha menor de idade extrapolam o desdobramento típico do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, configurando circunstância concreta que
transborda o tipo penal
e, portanto, autoriza a exasperação da pena-base.

Nesses termos, colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1 .
O fato de o crime haver sido cometido diante do filho da vítima caracteriza circunstância que transborda o tipo penal, justificando o aumento da pena-base. Tal circunstância não configura bis in idem relativo à qualificadora do meio cruel, haja vista que não há nos autos prova de que o fundamento da qualificadora seja o mesmo da circunstância judicial.
2. Não há ilegalidade em se considerar o fato de o crime ter sido cometido na frente do filho da vítima como fundamento para a exasperação da culpabilidade e, por outro lado, considerar que as 52 facadas desferidas contra a vítima constituem a qualificadora do meio cruel

[...]

(STJ - AgRg no HC: 707862 AC 2021/0372917-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Portanto, a consequência do crime deve ser valorada de forma negativa.

d) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

Cuida-se de circunstância judicial ligada à vitimologia, ou seja, ao estudo da participação da vítima e dos males a ela produzidos por uma infração penal.

Nos termos da
Súmula nº 18 do TJPA
, o comportamento da vítima
não pode ser valorado negativamente
. No caso,
a vítima estava dormindo
, o que reforça a natureza neutra do vetor.

Súmula nº 18
(Res.8/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016)
: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. (Súmula n. 18, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 18-19)

Conclui-se, portanto, que o vetor
comportamento da vítima
não pode, em hipótese alguma, ser valorado em desfavor do réu, consoante orientação consolidada na
Súmula nº 18 do TJPA.

FIXAÇÃO DA PENA

Considerando que o delito foi praticado em 14/10/2023 e que, na época, a pena para o delito tipificado no artigo 129, §13º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, que previa a pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, deve-se adotar como parâmetro aquele previsto à época dos fatos.

Assim, tendo em vista a análise das circunstâncias judiciais, reconheço três vetoriais desfavoráveis: culpabilidade, motivos e consequências, as quais, seguindo o entendimento do STJ, utilizo o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial.

Desta feita, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Pelo exposto, TORNO DEFINITIVA a pena de 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, c, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, para
reformar a sentença quanto à dosimetria da pena
, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto, mantendo incólume os demais termos da sentença ora vergastada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargado
r

Belém, 17/10/2025